Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50, “nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.” Tal regramento encontra paralelo e harmonia com o disposto no art. 183, § 1o, e 186, § 1o, ambos do CPC.
2. No caso em análise, diante da ausência de contestação, a sentença decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de entregar os bens móveis listados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.
3. Sucede que, em fase anterior do processo, de que resultou anulação de sentença extintiva (Acórdão de ID Num 21403025) a parte requerida se fez representar pela Defensoria Pública que, no entanto, não se fez presente por ocasião da Sessão de Conciliação realizada nesta nova fase, como revela a Ata de Audiência de Conciliação (ID Num 2636289).
4. Neste contexto, era impositiva a intimação a intimação da Defensoria Pública, na forma do art.5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 c/c art. 183 § 1o e 186, § 1o, ambos do CPC. E não se tendo assim procedido, é caso de anulação da sentença e do processo, para retorno dos autos à origem e retomada da regular tramitação, a partir da sessão de conciliação inclusive.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.